Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701728-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS EMBARGADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES DECISÃO Os documentos colacionados pelo agravante comprovam os requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita em grau revisional. Defiro a gratuidade de justiça. Reclassifique-se o processo (agravo de instrumento). Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que o douto Juízo de origem, em juízo de retratação, teria dilatado o prazo para apresentação do título executivo. E, após a referida decisão, não adveio qualquer manifestação do ora agravante. Nessa quadra processual, intime-se o agravante para, no prazo de dez dias, informar se remanesce o interesse no processamento do presente agravo de instrumento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito